Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
2. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base. Precedentes.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.